Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-21.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000611-21.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidora pública municipal. Reconhecimento de triênios e progressão funcional horizontal por antiguidade. Implementação automática de vantagens devidas por tempo de serviço. Possibilidade de cumulação. Inexistência de discricionariedade administrativa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rito comum nº 8000611-21.2019.8.05.0231, que julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito ao recebimento de dois triênios, no percentual de 6%, e à progressão funcional horizontal por antiguidade, com os correspondentes efeitos financeiros, nos termos da Lei Municipal nº 12/2011.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional por tempo de serviço na forma de triênios, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo; e (ii) estabelecer se é possível a concessão da progressão funcional horizontal por antiguidade e sua cumulação com os triênios, com base na legislação municipal aplicável.

III. Razões de decidir

3.A prova documental dos autos comprova o vínculo estatutário e o tempo de efetivo exercício da autora no magistério municipal, o que autoriza a aplicação do art. 39 da Lei Municipal nº 12/2011, que prevê progressão funcional automática por antiguidade.

4.Demonstrado que a servidora contava com mais de 21 anos de serviço quando protocolou o requerimento em 21/05/2019, aplica-se o art. 39, inciso VIII, da Lei Municipal nº 12/2011, que corresponde à Classe H, nos termos reconhecidos pela sentença.

5.A progressão funcional por antiguidade é vantagem de natureza objetiva, que se incorpora automaticamente à remuneração com o implemento dos requisitos legais, independentemente de ato discricionário da Administração.

6.O adicional por tempo de serviço na forma de triênios também decorre de previsão expressa na legislação municipal, especificamente no art. 121, §§1º e 2º, da Lei nº 12/2011, sendo devido à razão de 1% ao ano, com pagamento automático a partir do triênio completo.

7.Reconhecido o vínculo desde 16/03/1998, a servidora já fazia jus aos dois triênios pleiteados quando protocolado o requerimento, cabendo o pagamento de 6% de adicional, com efeitos financeiros a partir de 21/05/2019.

8.A cumulação entre a progressão por antiguidade e o adicional por tempo de serviço é juridicamente possível, pois as vantagens têm fundamentos distintos: uma decorre do desenvolvimento funcional e a outra do tempo de serviço público, sem caracterizar bis in idem ou ofensa ao art. 37, XIV, da CF/1988.

9.A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de cumulação de vantagens com fundamentos diversos, e afasta a tese de discricionariedade ou de vedação orçamentária quando presentes os requisitos legais.

10.As razões recursais não enfrentam os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já afastados na origem, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

11.Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000611-21.2019.8.05.0231, em que é apelante
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO
e apelada
SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.